Tribunal: STF
Processo: MS 20787
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-14
Data de publicação: 1988-09-14

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRARIA.
- IMPROCEDENCIA DA PRELIMINAR DE CONEXAO COM O MANDADO DE SEGURANÇA
N. 20786, POR SEREM DIVERSAS AS 'CAUSAE PETENDI'.
- IMPROCEDENCIA, IGUALMENTE, DAS PRELIMINARES DE NÃO EXISTÊNCIA DE
ÁREA PRIORITARIA PARA FINS DE REFORMA AGRARIA E DE INEXISTÊNCIA DO
IMÓVEL DESCRITO NO DECRETO EXPROPRIATORIO, OU DE FALSIDADE DO SEU
REGISTRO.
- NÃO E POSSIVEL DISCUTIR EM MANDADO DE SEGURANÇA A EXISTÊNCIA, OU
NÃO, NO CASO, DE FRAUDE A LEI PARA SE INVALIDAR O DESMEMBRAMENTO
FEITO, UMA VEZ QUE ESSA QUESTÃO EXIGE A PRODUÇÃO DE PROVAS
INCOMPATIVEIS COM O RITO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL EM CAUSA, E O
CHAMAMENTO DE TERCEIROS, COMO LITISCONSORTES NECESSARIOS, PARA A
INTEGRAÇÃO DE LIDE A ESSE PROPOSITO. ELA SÓ PODERA SER EXAMINADA EM
AÇÃO ORDINARIA.
- E INEQUIVOCO, POR OUTRO LADO, QUE OS DOIS LOTES DE PROPRIEDADE DA
IMPETRANTE NÃO FORMAM ÁREA CONTINUA.
_ APLICAÇÃO, AO CASO, DO ARTIGO 17 DO DECRETO-LEI 2363/87, UMA
VEZ QUE O ATO EXPROPRIATORIO, ORA IMPUGNADO NA PARTE CONCERNENTE A
GLEBA EM CAUSA, E POSTERIOR AO DESMEMBRAMENTO DE QUE ESTA DECORREU.
- IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA NO SENTIDO DE QUE O ARTIGO 5, I, DO DECRETO-LEI 2.363,
DE 21.10.87, E INCONSTITUCIONAL FORMAL E MATERIALMENTE.
- PORTANTO, TENDO A GLEBA DE TERRA OBJETO DESTE MANDADO DE
SEGURANÇA ÁREA INFERIOR A DUZENTOS E CINQUENTA HECTARES, NÃO
PODE ELA, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 5, I, 'B', 4, DO
DECRETO-LEI 2363, DE 21 DE OUTUBRO DE 1987, SER DESAPROPRIADA PARA
EFEITO DE REFORMA AGRARIA.
MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, PARA DECLARAR ILEGAL - E, PORTANTO,
NULO - O DECRETO 95847, DE 18 DE MARCO DE 1988, NA PARTE QUE ABARCA
A ÁREA RURAL EM CAUSA.